Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804176-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VILSON CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. LEGALIDADE. ATO ORIENTATIVO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. ÓBICE OBJETIVO. CONCESSÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu o regime "semiaberto harmonizado" ao agravado
VILSON CRUZ DA SILVA
,
condenado pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal). O Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Preliminarmente, a declaração de ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA).

·

Cassação da decisão de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado.

·

Impossibilidade de concessão do benefício em virtude de o apenado ter sido condenado pela prática de crime hediondo.

·

O reconhecimento de que a aplicação da medida, nas atuais circunstâncias, configura progressão
per saltum
disfarçada, vedada pelo ordenamento jurídico.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA não merece acolhimento. Trata-se de ato de natureza orientativa, que não inova no ordenamento jurídico, limitando-se a regulamentar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência pátria.

04. No mérito, contudo, assiste razão ao Ministério Público. O regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional, admitido apenas em hipóteses de ausência de vagas em estabelecimento adequado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF. No caso concreto, inexistente superlotação carcerária, conforme demonstrado nos autos, havendo disponibilidade de vagas no regime semiaberto, o que afasta o pressuposto fático indispensável à concessão da medida.

05. Ademais, o agravado foi condenado por crime hediondo, circunstância que constitui óbice objetivo à concessão do benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A decisão agravada, ao conceder prisão domiciliar monitorada, acabou por flexibilizar indevidamente a execução penal, configurando verdadeira progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico.

06. Dessa forma, ausentes os requisitos legais e presente violação à legalidade estrita da execução penal, impõe-se a reforma da decisão, com a revogação do regime semiaberto harmonizado e restabelecimento do cumprimento da pena nos moldes legais.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à ausência de vagas em estabelecimento adequado, sendo incabível quando inexistente superlotação carcerária ou quando o apenado ostenta condenação por crime hediondo, sob pena de indevida flexibilização da execução penal e configuração de progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08175117420248140000 30042223, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023).

(STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
o
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0804176-85.2024.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: VILSON CRUZ DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID: 18589930, em 19.03.2024), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (ID: 18589931, em 23.01.2024),
que deferiu a pretensão da defesa e concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado
.

Narra a denúncia (conforme peças dos autos de execução no ID: 18589931, em 19.03.2024), que o acusado
VILSON CRUZ DA SILVA
praticou o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Cumpre ressaltar que
o agravado encontra-se recluso desde 14 de outubro de 2019
, cumprindo pena definitiva de 10 (dez) anos, e atualmente encontra-se no regime prisional semiaberto (progredido desde 18.03.2023).

Após regular instrução do feito executório, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão concessiva, deferindo a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (regime semiaberto harmonizado) ao apenado, com base na Nota Técnica do GMF/TJPA, sob o fundamento de que este possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Em suas Razões de Agravo (ID: 18589931, em 19.03.2024), o Ministério Público requereu:

·

Preliminarmente, a declaração de ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA), por inovar no ordenamento jurídico em dissonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ;

·

No mérito, a cassação da decisão de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, argumentando que não há superlotação na unidade prisional dedicada ao regime que justifique a medida excepcional;

·

A impossibilidade de concessão do benefício em virtude de o apenado ter sido condenado pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável);

·

O reconhecimento de que a aplicação da medida, nas atuais circunstâncias, configura progressão
per saltum
disfarçada, vedada pelo ordenamento jurídico.

A Defesa do apenado apresentou Contrarrazões (ID: 18589931, em 19.03.2024), pugnando pelo desprovimento total do recurso e manutenção da decisão, sustentando que o juízo de primeiro grau agiu sob a ótica de um Juiz Interamericano aplicando a Resolução nº 412/2021 do CNJ, que o reeducando ostenta ótima conduta carcerária, exerce labor externo, e invocando a Súmula Vinculante 56 do STF diante da falência e superlotação do sistema prisional.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 19400307, em 07.05.2024), preliminarmente, opinou pelo reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA. No mérito, manifestou-se pelo total provimento do recurso ministerial, concordando com a reforma da decisão recorrida, pois o agravado não preenche os requisitos do regime semiaberto harmonizado, destacando a inexistência de superlotação de vagas na Casa Penal de Santarém/PA e o fato de o apenado cumprir pena por crime hediondo, devendo retomar o cumprimento da pena na forma estabelecida na lei.

É o relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Conheço do recurso por ser tempestivo e adequado à espécie, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), aplicando-se, subsidiariamente, o rito do Recurso em Sentido Estrito.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da decisão de 1º grau que aplicou o regime
“
semiaberto harmonizado
”
ao apenado VILSON CRUZ DA SILVA, em face dos argumentos do Ministério Público de que não estão preenchidos os requisitos fáticos e objetivos para tal medida excepcional.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

PRELIMINARMENTE
:

01.

ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA
.

O Ministério Público, em sede preliminar, sustenta a ilegalidade da Nota Técnica expedida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA), ao argumento de que o referido ato teria inovado indevidamente no ordenamento jurídico ao instituir a sistemática do denominado “
semiaberto harmonizado
”, extrapolando os limites traçados pela Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

Isso porque as Notas Técnicas emanadas por órgãos de monitoramento do Poder Judiciário ostentam natureza eminentemente orientativa e administrativa, destinando-se à uniformização de procedimentos e à racionalização da execução penal, especialmente em contextos de assimetria estrutural do sistema carcerário.

Não se trata
, portanto,
de ato normativo autônomo apto a inovar na ordem jurídica
,
mas de instrumento de concretização das diretrizes já estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
.

Nesse contexto, a adoção do chamado “
regime semiaberto harmonizado
” revela-se como mecanismo de adequação prática às balizas fixadas, notadamente, na Recomendação nº 62 e na Resolução nº 412/2021 do CNJ, em consonância com a realidade fática do sistema prisional local, sem qualquer afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, inclusive em precedentes mencionados pelo próprio agravante a exemplo do Agravo em Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000, firmou entendimento no sentido da
inexistência de ilegalidade na Nota Técnica do TJPA que disciplina critérios para a implementação do regime semiaberto harmonizado
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a orientação do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, reconhece a legalidade das Notas Técnicas do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, porquanto não inovam no ordenamento jurídico, limitando-se a regulamentar e aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado. Colhe-se:

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ
,
pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF
. (...)
A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade
,
pois não inova o ordenamento jurídico
,
limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, inexistindo inovação normativa ou ilegalidade, mostra-se legítima a aplicação da Nota Técnica no caso concreto.

Diante desse cenário,
ausente qualquer vício de legalidade ou extrapolação normativa
,
impõe-se a rejeição da preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

02.

ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
.

Superada a análise preliminar, no mérito assiste razão ao Ministério Público.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que concedeu ao agravado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar monitorada, com dispensa de recolhimento noturno em estabelecimento prisional adequado.

A insurgência merece acolhimento
.

Com efeito, o denominado regime semiaberto harmonizado não se configura como benefício ordinário da execução penal, tampouco como prêmio decorrente de boa conduta carcerária, ausência de vínculo com facção criminosa ou exercício de labor extramuros.

Trata-se, em verdade, de providência excepcionalíssima, admitida apenas em hipóteses nas quais o Estado, por ausência de vagas em estabelecimento compatível, não pode impor ao apenado cumprimento da pena em condições mais gravosas do que aquelas fixadas no título executivo, em conformidade com a
ratio
da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e com a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

2.1

INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERARIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO
.

No caso concreto, contudo, ausente o pressuposto fático essencial à incidência da medida excepcional.

Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam
que não há déficit de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém
.

Conforme destacado pelo Ministério Público (ID: 18589931 – Págs. 55 a 72) e reiterado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 19400305), o
Ofício nº 037/2024 da SEAP
informa que a unidade destinada ao regime semiaberto possui capacidade para
365 custodiados
, contando, à época,
com 307 internos
.

Do mesmo modo, dados de inspeção mencionados nos autos indicam ocupação inferior à capacidade máxima,
na ordem de 330 ocupantes para 369 vagas
.

Nessas circunstâncias, inexiste superlotação ou insuficiência estrutural apta a justificar a mitigação excepcional do regime prisional. Ausente, pois, a falta de vaga em estabelecimento adequado, não há falar em incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF, uma vez que o apenado dispõe de local regular para recolhimento noturno, mesmo desempenhando trabalho externo.

O regime semiaberto harmonizado não constitui regime autônomo, mas solução subsidiária para hipóteses excepcionais — não para casos em que existam estabelecimentos adequados e vagas disponíveis, como ocorre em Santarém/PA.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 412/2021), estabelece que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à ausência de vagas em estabelecimento adequado e ao preenchimento de requisitos objetivos, dentre os quais se destaca a inexistência de condenação por crime hediondo. Colhe-se:

“(...)
O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF
,
a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos
,
dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, revela-se incabível a concessão do regime semiaberto harmonizado.

2.2
INCOMPATIBILIDADE DE CRIMES HEDIONDOS COM A NOTA TECNICA.

Além disso, também sob outro fundamento,
a manutenção da decisão agravada se revela juridicamente inviável
.

É que o agravado ostenta condenação por crime hediondo, qual seja, estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), delito expressamente qualificado como hediondo pela Lei nº 8.072/1990.

Tal circunstância, por si só, constitui óbice objetivo à concessão do regime semiaberto harmonizado, à luz dos critérios restritivos que disciplinam a matéria no âmbito da execução penal.

Ainda que se admitisse, em tese, a adoção excepcional da medida em cenário de insuficiência de vagas,
o que não se verifica
,
a existência de condenação por crime hediondo afasta a possibilidade de flexibilização
, diante da gravidade concreta da infração e da necessidade de observância estrita da disciplina executória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem assentado que a natureza hedionda do delito, a exemplo do previsto no art. 1º da Lei nº 8.072/1990, constitui óbice à concessão de benefícios executórios fundado em instrumentos como a Nota Técnica do GMF/TJPA, sobretudo quando evidenciado, no histórico executório, o cumprimento de pena por crime de especial gravidade. Colhe-se:

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA
,
que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado
,
estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado
,
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado
. (...)
A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) O regime semiaberto harmonizado, embora reconhecido pela jurisprudência como medida excepcional,
pressupõe ausência de vagas e inexistência de impedimentos legais ou normativo
s,
como vínculo com organização criminosa
,
reincidência ou condenação por crime hediondo
. (...) No caso,
o apenado foi condenado por crime hediondo
, havendo, ademais, informação de existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional, o que inviabiliza a concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF. 5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ, em seu art. 3º, § 3º, condiciona a adoção do regime harmonizado à superlotação carcerária, situação não verificada no presente caso. (...)
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido da inaplicabilidade do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo
,
ainda que autorizados ao trabalho externo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Conforme relatório de situação processual executória disponível no SEEU, o reeducando está cumprindo pena por crime hediondo nos termos do art. 1º, VI, da Lei nº. 8.072/1990
(
estupro de vulnerável – art . 217-A, CP
),
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF/TJPA
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08175117420248140000 30042223, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Não bastasse isso, a decisão agravada, ao fundamentar a benesse em critérios como bom comportamento carcerário, ausência de vínculo com organização criminosa e exercício de atividade laborativa externa,
terminou por atribuir ao instituto natureza incompatível com sua finalidade jurídica
.

Tais circunstâncias, embora possam ser relevantes para outros incidentes executórios, não substituem os pressupostos legais e fáticos indispensáveis à concessão do semiaberto harmonizado.

2.3
VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
.

Em verdade,
deferir prisão domiciliar monitorada a apenado que já exerce trabalho externo
, sem que haja ausência de vaga para o recolhimento no regime semiaberto, equivale, na prática, a permitir cumprimento da pena em moldes mais próximos ao regime aberto, sem o implemento dos requisitos temporais e legais pertinentes.

Cuida-se, portanto,
de indevida flexibilização da execução penal
, caracterizando verdadeira progressão
per saltum
indireta, vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia a progressão
per saltum
, exigindo a observância escalonada dos regimes prisionais e o preenchimento dos requisitos legalmente previstos para cada etapa da execução.

Veja-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a
impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023). Grifei.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a gravidade do delito, a longa pena a cumprir, as faltas graves antigas e
a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional
não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento dos benefícios da execução penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

Seguindo esse mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmou jurisprudência:

“
(...)
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão
“
per saltum
”,
vedada pelo art. 112 da LEP
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
,
em ausência de superlotação, configura indevida progressão
"
per saltum
",
vedada pelo art. 112 da LEP
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Desse modo, a decisão agravada, ao conceder o regime semiaberto harmonizado sem respaldo em hipótese legal excepcional,
sem déficit de vagas no estabelecimento adequado
e
em favor de apenado condenado por crime hediondo
,
violou a legalidade estrita que rege a execução penal
, além de desbordar dos limites materiais fixados pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e pela Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Diante desse cenário,
impõe-se a reforma da decisão recorrida
,
para revogar a prisão domiciliar monitorada concedida ao agravado e determinar o regular cumprimento da pena nos moldes legalmente previstos para o regime semiaberto
.

Assim,
deve ser provido o recurso ministerial
, com a consequente revogação do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 19400307),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão de primeiro grau (ID: 18589931 - Pág. 49 a 59;) que concedeu o regime "
semiaberto harmonizado
" a VILSON CRUZ DA SILVA, devendo o apenado retornar ao cumprimento da pena no regime semiaberto na Unidade Prisional adequada, na forma como estabelecida na Lei de Execução Penal, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026